Tribunal: TJDFT
Processo: 0724087-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0724087-75.2021.8.07.0000 PACIENTE: FELIPE MATHEUS COUTINHO DE MOURA IMPETRANTE: FELIPE MATHEUS COUTINHO DE MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Anote-se o pedido do advogado do paciente para sustentação oral (ID 28254151) Int. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator